Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709924-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA DESPACHO Nada a prover acerca do contido na petição de ID 44968235. Por oportuno, ratifico o constante na parte final do despacho de ID 44896249, acerca do valor de R$ 17.985,01. Sem mais, arquive-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de março de 2023